Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-23.2010.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/2015 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000246-23.2010.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), K. B. S. LIMA - ME - CNPJ: 04.553.190/0001-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1
o
, ART. 183, CPC/2015 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (
0000246-23.2010.8.11.0047
), proposta em desfavor de
K. B. S. LIMA - ME
.
, julgou extinta a ação executiva, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, alega que,
para ser extinto o processo por abandono,
necessariamente, deveria ter-lhe sido oportunizada uma nova intimação
.

Assevera que não se comprovou o
animus
de abandonar a causa, haja vista que se manifestou por diversas vezes nos autos.

A
o final, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

O Apelado deixou de apresentar as suas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (
0000246-23.2010.8.11.0047
), proposta em desfavor de
K. B. S. LIMA - ME
.
, julgou extinta a ação executiva, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
a Fazenda Pública Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos decorrentes de não recolhimento do ICMS descritos na CDA n.
20095801
.

Após o trâmite regular da execução e intimado (eletronicamente) o Procurador Judicial da Fazenda Pública Exequente a promover o andamento do processo, este permaneceu inerte ao comando judicial.

Diante disso, o Julgador
a quo
, extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC (id.

125148199
).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, visando à reforma da sentença apelada.

Como se verifica, os autos em questão são eletrônicos, devendo, também, ocorrer a intimação da Fazenda Pública, pessoalmente, conforme o disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, do CPC:

Art. 25.

Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Sabe que, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que se busca é propiciar-lhe condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando-lhe o acesso a todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido, o §1
o
, do art. 183, CPC, preceitua que a intimação pessoal ocorre, também, por meio eletrônico:

[...] § 1
o
. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].

Veja-se que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE
–
, a intimação foi pessoal, de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.

Ademais, o Magistrado observou as disposições contidas no art. 485, CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Nesse sentido, anoto que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1
o
, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do Apelante, apta a oportunizar que, em cinco (5) dias, suprisse a sua omissão.

Logo, desnecessária nova intimação, pois, ao estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal e a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
RESTAURAÇÃO DOS AUTOS
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
–

INÉRCIA DA EXEQUENTE
–
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido. 2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1351378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/2/2014)

PROCESSUAL CIVIL
–
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
–
ABANDONO DA CAUSA
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO
–

INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
–
CABIMENTO
–
FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ
–
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
–
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
NÃO CABIMENTO. 1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa [...]. (STJ, Segunda Turma,AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013).

TRIBUTÁRIO
–
PROCESSUAL CIVIL
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
–
REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA
–
NULIDADE
–
REEXAME DE FATOS E PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
ABANDONO DE CAUSA
–
ART. 267, III, DO CPC
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
–
NECESSIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos. Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma,AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/9/2013).

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública Exequente
foi devidamente intimada para dar andamento no feito,
por duas vezes, sendo uma delas pessoalmente, não deu prosseguimento ao feito executivo.

Assim, a intimação da Exequente foi realizada, pessoalmente, na forma determinada pelo artigo 25, da Lei 6.830/1980, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, de forma eletrônica, obedecendo o disposto o §1
o
, art. 183, CPC/2015.

No mesmo sentido o posicionamento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (N.U 1005218-44.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 06/05/2019).

Dessarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada, para manifestar seu interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório que deve ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022